Tribunal: CARF
Processo: 13706.001420/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001420/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
NELIDA CUINAS PINON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2006, ano calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Rio
de Janeiro DEFIS. Foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 2.236,75,
sujeito à multa de mora, acrescido de juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001420/2009-54
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001420/2009-54

Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.724,52. Glosado pagamento
relativo à Unimed por falta de discriminação dos valores pagos por beneficiário.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 6.300,00.
Fonte pagadora: Câmara Brasileira do Livro. Os prêmios obtidos por meio de concurso
são tributados exclusivamente na fonte.
A ciência do Lançamento ocorreu em 03/02/2009 (fls. 48) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 26/02/2009 (fls. 02/04), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que o plano de saúde Unimed se refere exclusivamente à contribiunte, não
havendo outros beneficiários. Com relação à outra infração, a requerente não foi
questionada sobre a compensação do imposto retido pela fonte pagadora. Ocorre que se,
por um lado, compensou-se do imposto sobre o rendimento de tributação exclusiva, por
outro declarou tal rendimento bruto, como tributável. Assim, o correto seria declarar o
rendimento líquido (R$ 25.200,00) e não bruto (R$ 31.500,00), já que foi tributado
exclusivamente na fonte.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas por ausência de indicação do
beneficiário.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/04.
Analisemos as infrações em separado.
Dedução indevida de despesas médicas.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001420/2009-54

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes.
A motivação da glosa do plano de saúde Unimed, descontado diretamente em seu
comprovante de rendimentos (fls. 21), foi o fato de que tal documento não
discriminava os beneficiários do plano em questão. Em sua defesa, a interessada
alega ser a única beneficiária e junta, nessa instância, a declaração de fls. 22, fornecida
por sua fonte pagadora.
Contudo, a declaração se limita a informar que, dos valores auferidos pela contribuinte
mensalmente, repassa os pagamentos à Unimed e que, no ano calendário em questão, o
total desses pagamentos montou em R$ 16.724,52.
Ou seja, a declaração, nos termos em que foi firmada não esclarece quem são os
beneficiários do plano de saúde Unimed. Não é possível infirmar, a partir do documento
apresentado, se o plano tem como único beneficiário a contribuinte ou se outras pessoas
integram o plano. Tal informação, por seu turno, poderia ser dada pela própria Unimed,
esclarecendo o fato alegado, mas não provado nos autos.
O art. 56 do Decreto no 7.574/2011 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, especialmente quando pretende refutar
valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art.
57, está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamentar, com as provas que possuir.
O sujeito passivo teve oportunidade, à luz do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação
do lançamento. Em sede de impugnação, a contribuinte discorda dos valores constantes
do lançamento, sem, contudo apresentar documentos hábeis a provar as alegações
pretendidas. Como nada foi provado, a autuação merece ser mantida.
Compensação indevida de IRRF. Pedido de revisão dos rendimentos declarados.
A contribuinte alega não ter sido questionada acerca da glosa do IRRF declarado em seu
ajuste, ora glosado, e argumenta que, se por um lado, compensou-se do imposto, por
outro, informou como tributáveis os rendimentos brutos recebidos em sua premiação.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001420/2009-54

Todavia, analisando-se a DIRPF/2006 da interessada (fls. 14/20) e o demonstrativo de
apuração do imposto devido constante da Notificação de Lançamento (fls. 12), constata-
se que a fiscalização, ao proceder a glosa do imposto descontado do prêmio recebido
pela contribuinte, excluiu também os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no
valor de R$ 31.500,00, relativos ao prêmio Jabuti (fls. 23/26) e que haviam sido
equivocadamente informados como tributáveis pela interessada. Assim, observa-se que
o total de rendimentos tributáveis declarados pela requerente passou de R$ 145.615,60
(fls. 42) para o valor ajustado de R$ 114.115,60 (fls. 32), não importando em qualquer
prejuízo à interessada.
Dessa forma, já tendo sido o erro de preenchimento corrigido de ofício durante o
lançamento, nada mais resta a modificar nesta instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido pela autoridade lançadora.
Cecília Garcia de Paula
Relatora – Matrícula SIAPE 1303666
Assinado digitalmente
Em que pese o entendimento da autoridade julgadora entendo caber razão à
contribuinte, pelas razões à seguir expostas:
Quanto à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23/2013 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Logo, o fato de que os recibos emitidos pelo plano de saúde da contribuinte não
apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da
glosa.
Ademais, não consta na DAA a existência de qualquer dependente da
contribuinte, logo, os valores pagos ao Plano de Saúde somente poderiam se referir a ela como
beneficiária já que era a única participante do referido plano (UNIMED).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001420/2009-54

Fl. 79
DF CARF MF
Original